Tribunal: CARF
Processo: 13890.000081/2003-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13890.000081/2003-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.067 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
AGROCERES MULTIMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. IRRF. FONTE PAGADORA.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
No caso em questão, a fonte pagadora, na qualidade de sujeito passivo
responsável pela retenção e pelo recolhimento do imposto, além de comprovar
o recolhimento indevido ou maior que o devido, deve comprovar haver
assumido o ônus tributário ou estar autorizada pelos que o suportaram.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário de e-fls. 105/112 apresentado em face da decisão
em sede de manifestação de inconformidade (e-fls. 88/92) que não reconheceu o direito de
crédito da ora Recorrente, decorrente de pagamento indevido de Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF, incidente sobre a remuneração dos juros sobre o capital próprio, pago no ano-
calendário de 2002.
Dado o didatismo do relatório elaborado na decisão recorrida, transcrevo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face de Despacho Decisório,
em que foi apreciada a Declaração de Compensação (DCOMP) de fl. 01, protocolizada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13890.000081/2003-63
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000081/2003-63

em 11/02/2003, por intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débitos de
sua responsabilidade com crédito decorrente de pagamento indevido de Imposto de
Renda Retido na Fonte, incidente sobre a remuneração do capital próprio, pago no ano-
calendário de 2002.
Posteriormente, a contribuinte apresentou declarações de compensação nos processos n°
13890.000094/2003-32 e 13890.000120/2003-22, cujos débitos estão relacionados às
fls. 40 e 42, utilizando-se de parte do crédito pleiteado no presente processo.
A análise da liquidez e certeza dos créditos utilizados na DCOMP, bem como a sua
suficiência para a extinção dos débitos nela declarados, foi efetuada pela DRF em
Piracicaba/SP, no Despacho Decisório n° 1035/2007, fls. 46/49, através do qual a
autoridade competente não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando
a compensação declarada neste processo, ao fundamento de que o recolhimento do
IRRF incidente sobre juros sobre capital próprio somente revela-se indevido quando for
confirmada a não ocorrência do pagamento do rendimento. Ademais, a beneficiária do
rendimento — Montebel Empreendimentos e Participações Ltda — declarou o
recebimento da remuneração do capital próprio, no valor de R$ 2.684.000,00 (fl. 38).
Cientificada do Despacho Decisório, em 23/08/2007, a contribuinte ingressou,
tempestivamente, com a manifestação de inconformidade de fls. 55/57, acompanhada
dos documentos de fls. 58/80, na qual alega, em síntese, que: a) em 22/01/2003,
conforme Ata de Reunião de Quotistas (Anexo E), tornou-se "sem efeito" a decisão do
pagamento dos juros sobre o capital próprio para Montebel Empreendimentos e
Participações S/A, no valor de R$ 2.900.000,00, o que resultou no pagamento
"indevido", do IRRF — código DARF 5706, no valor de R$ 393.277,47; b) o despacho
decisório demonstra que na DIPJ/2003 da requerente, fl. 33 dos autos, foi efetuada o
lançamento de despesas de juros sobre o capital próprio, no valor de R$ 2.684.000,00,
de acordo com a Ata de Reunião de Quotistas realizada em 30/08/2002 (Anexo F),
gerando o recolhimento de IRRF, código de receita: 5706, no valor de R$ 402.600,00, o
que representa 15% do valor pago como rendimento. Ao final, requer a improcedência
total do despacho decisório, considerando homologada a compensação.
A decisão recorrida não reconheceu o direito ao crédito que a Recorrente alega
ter, conforme ementa de fl. 88:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. IRRF. FONTE PAGADORA. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
A fonte pagadora, na qualidade de sujeito passivo responsável pela retenção e pelo
recolhimento do imposto, além de comprovar o recolhimento indevido ou maior que o
devido, deve comprovar haver assumido o ônus tributário ou estar autorizada pelos que
o suportaram.
Solicitação Indeferida
Do Recurso Voluntário
Cientificado desta decisão (e-fl. 97), apresentou Recurso Voluntário de e-fls.
105/112 alegando, em apertada síntese:
1- PRELIMINARMENTE Compulsando o processado verifica-se estar havendo uma
confusão entre o pretendido pela Recorrente e o entendimento do Fisco.
1.1- Da pretensão da Recorrente Com efeito, a Recorrente pretende ver homologada a
compensação levada a efeito sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
incidente no pagamento de Juros sobre o Capital Próprio declarados pela Recorrente
através da Reunião de Quotistas datada de 30/12/2.002, juros esses no valor de R$
2.900.000,00 (fls. 59/60)
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000081/2003-63

Esse pagamento gerou um IRRF no valor de R$ 435.000,00.
Ocorre que, através da Reunião de Quotistas datada de 22/01/2.003 (fls. 70/71), os
quotistas deliberaram pelo cancelamento do pagamento daqueles Juros sobre o Capital
Próprio.
Todavia, a esta altura o IRRF já havia sido recolhido, embora com seu valor reduzido
por compensações com outros tributos devidos.
Essa a razão de o DARF respectivo exibir o valor de R$ 393.277,47 e não de R$
435.000,00.
Com relação a esses R$ 393.277,47 (fls.15) é que a Recorrente busca a homologação da
compensação efetuada como outros tributos conforme será demonstrado adiante.
Por outro lado, a decisão recorrida teria partido de premissa equivocada, tendo em
vista que:
1.2- Da interpretação da Receita Federal do Brasil Verifica-se ao longo do processado
que tanto a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba/SP quanto a Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, estão levando em
consideração o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio determinado pela Reunião
de quotistas realizada em 30.08.2.002 (fls.73/74), na qual determinou-se o pagamento
de Juros sobre o Capital Próprio no valor de R$ 2.684.000,00, situação completamente
divorciada daquela descrita no item 1.1 acima.
Esses
R$
2.684.000,00
foram
devidamente
pagos
ao
Quotista
Montebel
Empreendimentos e Participações S/A., detentora de 99,98% das quotas do capital da
Recorrente, e o IRRF respectivo no valor de R$ 402.600,00 foi recolhido conforme
DARF de fls. 76.
Com relação a esse IRRF (R$ 402.600,00) a Recorrente nada tem a requerer, tanto é que
nada requereu em momento algum.
Espancadas as dúvidas e colocados os parâmetros balizadores do processado, sigamos
em frente.
Ainda, de acordo com a Recorrente, tanto os documentos juntados por ela, quanto
os documentos juntados pelo fisco, demonstrariam que o pagamento de R$ 393.277,47 é
indevido e que o valor é suficiente a dar suporte aos pedidos de compensação decorrentes dos
processos no 13890.000094/2003-32 e 13890.000120/2003-22.
Antes de proferir decisão a respeito do Recurso Voluntário esta colenda Turma
houve por bem converter o julgamento em diligência por meio da Resolução no 2201.000.345
proferida em 12 de março de 2019 em que restou decidido:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade responsável pela administração do tributo
intime o contribuinte a apresentar os documentos contábeis formais que registraram as
operações de definição e cancelamento dos juros sob o capital próprio estabelecidos na
reunião de cotista de 30/12/2002, acompanhado da documentação que deu lastro a tais
registros. O que se deseja saber é se os valores foram ou não pagos aos respectivos
beneficiários e não a efetividade do recolhimento do IRRF.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.

Voto
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000081/2003-63

Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Houve a deliberação para o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio em
reunião de 30.12.2002 em que se decidiu pelo pagamento do valor de R$ 2.900.000,00 (dois
milhões e novecentos mil reais), proporcionalmente ao número de quotas detidas pelos
quotistas, valor esse sujeito a incidência de IRRF a alíquota de 15% (fls. 63/64).
Em atenção ao deliberado, a Recorrente fez os cálculos, deduzindo parcelas que
teria pago, em seu sentir, a maior, chegando-se ao valor devido de IRRF R$ 393.277,47,
conforme se verifica do DARF constante à fl. 67, recolhido em 08/01/2003.
Posteriormente, em reunião ocorrida no dia 22/01/2003, fls. 73/74, mais
especificamente à fl. 74, consta: Tornar sem efeito a decisão de pagar juros sobre o capital aos
sócios quotistas no valor de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais), tomada em
reunião realizada em 30 de dezembro de 2002.
Ocorre que o pagamento do IRRF incidente na operação, já teria sido pago em
08/01/2003, conforme consta do DARF, fl. 67.
Cumpre ressaltar que o fisco juntou aos presentes autos alguns documentos,
dentre eles:
a) comprovação do recolhimento do DARF no valor de R$ 393.277,47 (fl. 17);
b) informações de apoio para emissão de certidão;
c) juntada por apensação do processo 13890.000094/2003-32 (fls. 31/32);
d) juntada por apensação do processo 13890.000120/2003-22 (fl. 33);
e) DIPJ/2003, ano-calendário 2002 (fl. 34) em que destacou a informação de que
haveria Juros sobre o Capital Próprio no valor de R$ 2.284.403,64;
f) DIPJ da empresa Montebel Empreendimentos e Participações S/A, que seria
detentora de 99,98% por cento das ações da Recorrente (fls. 35/36);
g) DIRF do ano calendário 2003, com a informação de que a Recorrente teria
pago Juros sobre Capital Próprio à Montebel Empreendimentos e Participações Ltda no valor de
R$ 2.495.000,00, com retenção do IRRF de R$ 374.250,00 (fl. 37);
h) DIPJ/2003, ano calendário 2002 da Montebel Empreendimentos e Participações
Ltda em que teria recebido Juros sobre Capital Próprio de R$ 2.684.000,00 (fl. 39);
i) DIPJ/2004, ano calendário 2003 da Montebel Empreendimentos e Participações
Ltda em que teria recebido Juros sobre Capital Próprio de R$ 2.495.000,00, com IRRF de R$
374.250,00 (fl. 40);
j) declaração de compensação referente ao código de tributo 2172, em que a
recorrente visa compensar o valor de R$ 319.753,87, com parte do valor referente a estes autos
(processo no 13890.000094/2003-32 - fls. 41/43);
k) declaração de compensação referente ao código de tributo 2362, em que a
recorrente visa compensar o valor de R$ 29.763,87, com parte do valor referente a estes autos
(processo no 13890.000120/2003-22 - fls. 44/46); e l) DIPJ/2003, ano calendário 2002 da
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000081/2003-63

Montebel Empreendimentos e Participações S/A em que teria recebido Juros sobre Capital
Próprio de R$ 2.684.000,00, com IRRF de R$ 402.600,00 (fl. 48).
Da documentação juntada, seja pela Receita Federal, seja pelo contribuinte, ora
Recorrente devemos levar em consideração o que foi analisado pela decisão que não homologou
o pedido de compensação:
Para o prosseguimento da compensação é necessária a confirmação da efetiva existência
do direito creditório. o recolhimento do IRRF de juros sobre o capital próprio revela-se
indevido somente quando for confirmada a não ocorrência do pagamento do
rendimento.
Extrato da DIPJ/2003 da fonte pagadora, fls. 33, indica o lançamento de despesas de
juros sobre o capital próprio no valor de R$ 2.684.000,00 (R$ 2.284.403,64 + R$
399.596,36), também informado no extrato de fls. 45.
A beneficiária do rendimento - Montebel Empreendimentos e Participações Ltda - por
seu turno declarou o recebimento recebido da Agroceres Nutrição Animal Ltda, o
mesmo valor de R$ 2.684.000,00,conforme fls. 38.
Isso posto, não se configurou nenhum pagamento indevido de juros sobre capital
próprio, porquanto proponho que a compensação declarada com fundamento nesse
pretenso crédito não seja homologada.
Ainda, de acordo com a decisão recorrida, temos:
Ademais, o despacho decisório deixa claro, inclusive, que a beneficiária do rendimento,
Montebel Empreendimentos e Participações Ltda, declarou o recebimento dos juros
pagos pela requerente, conforme documento de fl. 38, deduzindo o IRRF do imposto de
renda devido no encerramento do período de apuração.
Registre-se, ainda, que, a recorrente não trouxe qualquer registro contábil com sua
manifestação de inconformidade. Assim, o pedido de restituição, no caso sob exame,
fundamenta-se tão-somente na Ata de Reunião de Quotistas (fls. 70/71), que tornou sem
efeito a decisão do pagamento dos juros sobre o capital próprio para Montebel
Empreendimentos e Participações Ltda, como se tal registro fosse, por si só, condição
necessária e suficiente à pretensão repetitória.
A par disso, para que a restituição ou compensação se realize concretamente, cabe ao
contribuinte fazer a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do Decreto n°
70.235/72, art. 16, III, combinado com o CPC, art. 333, I. No caso, cabendo à
interessada demonstrar seu crédito, de maneira concreta e efetiva, a ela deve ser
imputado o ônus decorrente da falta de comprovação.
Em face dos fundamentos expostos, porquanto não há comprovação da certeza e
liquidez do crédito pleiteado, VOTO pela improcedência da manifestação de
inconformidade.
Ocorre que esta prova consta da DIPJ/2003, ano calendário 2002, juntada pela
Receita Federal, da Montebel Empreendimentos e Participações S/A em que se demonstra que
houve o efetivo pagamento de Juros sobre Capital Próprio – JCP e portanto, devida incidência de
IRRF à alíquota de 15%, nos termos do disposto na Lei no 9.249/95, em seu art. 9°, prescreve a
disciplina devida aos juros pagos a titulo de remuneração pelo capital próprio, nos seguintes
termos:
"Art. 9°. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a titulo de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio liquido e
limitados a variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1°. O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000081/2003-63

em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados. (Redação dada pela Lei n°9.430, de 30.12.1996)
§ 2°. Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte a alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3°. O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4°;
§ 4°. Revogado.
§ 5°. Revogado.
§ 6°. No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata o § 2° poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros, a titulo de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.
§ 7°. O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração
do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202
da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2°.
§ 8°. Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será considerado
o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa jurídica, exceto se esta
for adicionada na determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido.
§ 9o. Revogado.
§10°. Revogado.
Pelo que consta dos autos, em termos de provas produzidas, verifica-se que é
devido o IRRF e não é passível de restituição como quer fazer crer a recorrente.
Por outro lado, quem deteria a legitimidade para pleitear tais valores seria a
pessoa jurídica que recebeu os valores objeto de discussão nos presentes autos. Neste sentido a
decisão recorrida foi clara ao dispor:
Verifica-se, dessa forma, que a Lei n° 9.249, de 1995, estabeleceu, como sujeito passivo
contribuinte do imposto, o titular, sócio ou acionista, a quem foi paga ou creditada a
remuneração a titulo de juros sobre o capital próprio, sendo que a fonte pagadora, ficou
caracterizada como sujeito passivo responsável pela retenção e recolhimento, e que o
imposto teve definida a natureza de devido exclusivamente na fonte.
Observe-se, ainda, que os juros sobre capital próprio recebidos, sobre os quais incide o
IRRF à aliquota de 15%, devem ser oferecidos à tributação pelo beneficiário que apura
o lucro real, podendo-se atribuir ao valor retido na fonte dois tratamentos:
1°) pode ser deduzido do imposto sobre o lucro real para apuração do saldo de imposto
de renda a pagar do período anual; ou
2°) pode ser compensado pelo beneficiário com o IRF devido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros a titulo de remuneração do capital próprio, ao seu titular, sócios ou
acionistas.
Como se vê, no caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, a
retenção em tela tem a natureza de antecipação do imposto devido (IRPJ ou IRRF).
Dessa forma, no tocante à previsão legal, não remanesce dúvida quanto possibilidade de
a pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, beneficiário do pagamento, poder
compensar o IRRF incidente sobre o rendimento recebido a titulo de juros sobre o
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000081/2003-63

capital próprio, tendo direito inclusive A restituição da parcela que superar imposto
devido informado na DIPJ.
Assim, embora, com base no art. 165 do CTN, possa a requerente, na qualidade de
responsável pela retenção e recolhimento do imposto, ser parte legitima para postular a
restituição em caso de pagamento indevido ou maior que o devido, não foi ela a
contribuinte do referido imposto, e sim a pessoa jurídica beneficiária do rendimento. Por
isso, conforme dispõe o artigo 166 do CTN, a impugnante somente poderia pleitear a
restituição caso comprovasse que não transferiu o ônus Aquela ou, se o transferiu, que
está por ela autorizado a repetir, pois não lhe assiste, automaticamente, o direito à
restituição ou compensação.
O CTN estabelece que o pedido de restituição tem como pressuposto básico a expressa
autorização de quem tenha assumido o encargo financeiro do tributo, conforme se
verifica em seu art. 166, in verbis:
"Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la". (Grifou-se)
Portanto, como não há nos autos autorização expressa de quem suportou tal encargo,
como prescreve o artigo 166 do CTN, não há que se falar em direito à. restituição, ou
sua utilização via compensação, por parte da fonte pagadora.
Ademais, o despacho decisório deixa claro, inclusive, que a beneficiária do rendimento,
Montebel Empreendimentos e Participações Ltda, declarou o recebimento dos juros
pagos pela requerente, conforme documento de fl. 38, deduzindo o IRRF do imposto de
renda devido no encerramento do período de apuração.
Registre-se, ainda, que, a recorrente não trouxe qualquer registro contábil com sua
manifestação de inconformidade. Assim, o pedido de restituição, no caso sob exame,
fundamenta-se tão-somente na Ata de Reunido de Quotistas (fls. 70/71), que tornou sem
efeito a decisão do pagamento dos juros sobre o capital próprio para Montebel
Empreendimentos e Participações Ltda, como se tal registro fosse, por si s6, condição
necessária e suficiente A pretensão repetitória.
A par disso, para que a restituição ou compensação se realize concretamente, cabe ao
contribuinte fazer a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do Decreto n°
70.235/72, art. 16, III, combinado com o CPC, art. 333, I. No caso, cabendo à
interessada demonstrar seu crédito, de maneira concreta e efetiva, a ela deve ser
imputado o ônus decorrente da falta de comprovação.
Em outros termos, caberia à autora produzir provas de que não houve o
pagamento dos Juros sobre Capital Próprio através de documentos contábeis o que não foi feito,
mesmo com a conversão do julgamento em diligência para tanto. Alternativamente, deveria
comprovar que estava autorizada pela Montebel a receber os valores pagos que alega, foram
feitos de forma indevida.
Sendo assim, não há que se falar em pagamento indevido, muito menos em
comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, de modo que deve ser negado
provimento ao recurso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000081/2003-63

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital